Tribunal: TJSP
Processo: 1001359-60.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória – Transporte aéreo nacional de passageiros – Atraso de doze horas – Companhia aérea condenada ao pagamento do montante de R$1.000,00, para cada autor, a título de danos morais – Pleito de reforma da r. decisão – Possibilidade – Retardamento de doze horas intolerável – Autores acompanhados da filha menor de idade – Ausência de prova quanto a eventual perda de

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória – Transporte aéreo nacional de passageiros – Atraso de doze horas – Companhia aérea condenada ao pagamento do montante de R$1.000,00, para cada autor, a título de danos morais – Pleito de reforma da r. decisão – Possibilidade – Retardamento de doze horas intolerável – Autores acompanhados da filha menor de idade – Ausência de prova quanto a eventual perda de compromissos – Atraso no trecho de volta- Quantum majorado para R$4.000,00, para cada autor – Apreciação equitativa, levando-se em conta a extensão do dano, o grau de culpabilidade do ofensor e a situação econômica das partes, de modo a reparar o abalo sofrido, bem como, inibir a repetição da conduta – Circunstâncias fáticas, que, in casu, autorizam a majoração da verba indenizatória – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000785039
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001359-60.2020.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que são apelantes AMANDA
XAVIER DOS SANTOS e JOHNATHAN GONÇALVES RODRIGUES BORGES, é
apelada AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1001359-60.2020.8.26.0068 Barueri Voto no 22492
Fls. 2/7
Voto no 22492
Apelação Cível no 1001359-60.2020.8.26.0068
Comarca: Barueri
Apelantes: Amanda Xavier dos Santos e Johnathan Gonçalves Rodrigues Borges
Apelado: Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
Juiz de Direito: Dr(a). Bruno Paes Straforini
Apelação – Ação indenizatória – Transporte aéreo
nacional de passageiros – Atraso de doze horas –
Companhia aérea condenada ao pagamento do
montante de R$1.000,00, para cada autor, a título de
danos morais – Pleito de reforma da r. decisão –
Possibilidade
–
Retardamento
de
doze
horas
intolerável – Autores acompanhados da filha menor de
idade – Ausência de prova quanto a eventual perda de
compromissos – Atraso no trecho de volta- Quantum
majorado para R$4.000,00, para cada autor –
Apreciação equitativa, levando-se em conta a extensão
do dano, o grau de culpabilidade do ofensor e a situação
econômica das partes, de modo a reparar o abalo
sofrido, bem como, inibir a repetição da conduta –
Circunstâncias fáticas, que, in casu, autorizam a
majoração da verba indenizatória – Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Amanda
Xavier dos Santos e Johnathan Gonçalves Rodrigues Borges em face de r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1001359-60.2020.8.26.0068 Barueri Voto no 22492
Fls. 3/7
sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de
Barueri, às fls.84/88, nos autos da ação indenizatória ajuizada contra Azul
Linhas Aéreas Brasileiras S/A, por meio da qual julgada procedente a ação
para condenar a companhia aérea ao pagamento de danos morais arbitrados
em R$1.000,00, para cada autor, além do pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
Inconformados, os autores recorrem buscando a reforma
da r. sentença. Pleiteiam a majoração do quantum indenizatório. Argumentam
que o prejuízo não decorreu, exclusivamente, do retardamento, mas do
descaso quanto ao tratamento que lhes foi conferido. Aduzem que ter se feito
acompanhar de uma filha menor de idade. Sustentam que o montante fixado é
ínfimo, se comparado ao porte da companhia aérea, além disso, a indenização
tem por escopo o desestímulo à desídia, quanto aos deveres inerentes à
prestação de serviço, razão pela qual, o valor deve ser majorado para
R$12.000,00 (fls.97/111).
A ré ofereceu contrarrazões, pugnando pela manutenção
da r. sentença (fls.116/128).
Recurso
tempestivo,
preparado
e
regularmente
processado.
É o relatório.
Conheço, em parte, o recurso interposto, porquanto
presente o pressuposto de admissibilidade. No mérito, a despeito do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1001359-60.2020.8.26.0068 Barueri Voto no 22492
Fls. 4/7
entendimento do d. magistrado a quo, dou provimento ao recurso.
Trata-se
de
ação
indenizatória,
fundada
em
descumprimento parcial de contrato de transporte aéreo nacional, tendo os
autores adquirido passagens para o trajeto Fortaleza a Goiânia, mediante
escala em Belo Horizonte. Alegaram a ocorrência de atraso no trecho inicial,
ensejando perda da conexão em Belo Horizonte e obrigando o pernoite na
cidade, fato que ocasionou atraso total de 12 horas. Pugnaram pela
condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral.
A companhia aérea ré, em sede de contestação, imputou o
atraso do voo à necessidade de manutenção da aeronave, circunstância apta a
caracterizar força maior, rompendo o nexo de causalidade. Aduziu ter
prestado assistência aos requerentes, reacomodando-os no voo mais próximo
em relação ao itinerário originário e fornecido hospedagem.
Sobreveio a r. sentença, na qual o d. magistrado a quo
afastou a alegação da ré, condenando-a ao pagamento de dano moral.
A insurgência está restrita ao dano moral.
In casu, aplicam-se as regras consumeristas à relação
jurídica estabelecida entre as partes.
Irretorquível a ocorrência de danos morais, haja vista a
impossibilidade de empreender viagem no horário e na forma contratada, bem
como, a ausência de informações e/ou justificativa.
E não se trata, exclusivamente, de analisar o tempo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1001359-60.2020.8.26.0068 Barueri Voto no 22492
Fls. 5/7
atraso, mas as consequências que, concomitantemente, exsurgem deste fato.

Assim, inquestionável a sensação de angústia ante o
evento ocorrido, frustração que não era esperada e que ultrapassa o mero
dissabor, configurando efetivo dano de natureza moral, que deve ser
indenizado.
Quanto ao montante indenizatório, cediço que, à míngua
de critérios objetivos para a fixação de indenização por dano moral, cabível
ao magistrado valer-se de apreciação equitativa, levando em conta a extensão
do dano, o grau de culpabilidade do ofensor e a situação econômica das
partes, de modo a reparar o abalo sofrido, bem como, inibir a repetição da
conduta.
Ademais, inafastável a cautela de evitar “o arbitramento
que importe em uma indenização irrisória, de pouco significado para o
ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame demasiado ao
ofensor” (STJ, AgRg no REsp no 38.21 SC, Terceira Turma, Min. Sidnei Beneti, j.
06/08/2013).
Impende consignar que a capacidade econômica da
companhia aérea constitui fator a ser considerado conjuntamente com os
demais, não se prestando, isoladamente, para balizar a liquidação do dano.
Nesse sentido a doutrina de Humberto Theodoro Junior:
“Impõe-se a rigorosa observância dos padrões adotados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1001359-60.2020.8.26.0068 Barueri Voto no 22492
Fls. 6/7
pela doutrina e jurisprudência, inclusive dentro da experiência registrada no
direito comparado para evitar-se que as ações de reparação de dano moral
se transformem em expedientes de extorsão ou de espertezas maliciosas e
injustificáveis. As duas posições, sociais e econômicas, da vítima e do
ofensor, obrigatoriamente, estarão sob análise, de maneira que o juiz não se
limitará a fundar a condenação isoladamente na fortuna eventual de um ou
na possível pobreza do outro. Assim, nunca poderá o juiz arbitrar a
indenização do dano moral tomando como base tão somente o patrimônio do
devedor. Sendo a dor moral insuscetível de uma equivalência com qualquer
padrão financeiro, há uma universal recomendação, nos ensinamentos dos
doutos e nos arestos dos tribunais, no sentido de que 'o montante da
indenização será fixado equitativamente pelo Tribunal' (Código Civil
Português, art. 496, inciso 3)”. (Dano Moral, 7a edição, atualizada e ampliada, Belo
Horizonte: Editora Del Rey, 2010, p. 51).
In casu, não se pode perder de vista que o considerável
acréscimo de doze horas para aportar ao destino não se mostra tolerável,
especialmente o desgaste em razão de se fazerem acompanhar de uma
criança, que contava 11 anos de idade.
Outrossim, a ré não coligiu aos autos qualquer
documento no sentido de demonstrar a indisponibilidade de outros voos para
o destino no dia, originariamente, contratado ou, ainda, que as companhias
aéreas parceiras igualmente não operaram naquela data no mesmo itinerário
das autoras.
Por outro lado, os autores, exceto pelas circunstâncias já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1001359-60.2020.8.26.0068 Barueri Voto no 22492
Fls. 7/7
referidas, não demonstraram a ocorrência de outros prejuízos concretos ao
propósito da viagem, haja vista que o atraso ocorrera no trecho de volta.
Nesse passo, considerada a situação fática apresentada, o
importe fixado deve ser majorado para R$4.000,00, para cada autor, montante
adequado, proporcional e razoável para o fim a que se destina, mormente se
considerarmos que a indenização por dano moral tem por fim a justa
reparação e não o enriquecimento sem causa.
Por derradeiro, majoro os honorários do patrono das
autoras para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do disposto no
art.85, §2o, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, por meu voto, dou provimento ao
recurso, nos termos da fundamentação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora